Tribunal: TJPA
Processo: 0010562-49.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7767 - Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010562-49.2018.8.14.0074

APELANTE: ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA

APELADO: W. R. FERRAZ MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0010562-49.2018.8.14.0074

COMARCA DE ORIGEM
: Tailândia – Vara Cível

APELANTE
: Zucavel & Zucatelli Veículos LTDA

APELADO
: W. R. Ferraz Materiais de Construções Eireli

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: Direito do Consumidor. Ação de substituição de produto c/c indenização. Veículo entregue com divergência entre o ano de fabricação e o ofertado. Vício do produto. Cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária. Abatimento proporcional do preço. Improcedência do pedido de devolução de valores pagos a título de registro.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ajuizada por consumidor visando à substituição de veículo ou, alternativamente, à restituição integral do valor pago, acrescido de indenização por danos materiais e morais, diante da entrega de veículo com ano de fabricação diverso do informado na proposta. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a concessionária à restituição integral do valor pago, além do reembolso de taxas de registro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve:

(i) a existência ou não de interesse de agir do consumidor, diante da utilização do bem;

(ii) a responsabilidade da concessionária e da fabricante pelo vício apresentado no veículo;

(iii) a possibilidade de restituição integral ou parcial do valor pago, à luz do uso prolongado do bem;

(iv) a restituição de valores despendidos com o registro no DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a divergência entre o ano de fabricação ofertado (2018/2018) e o entregue (2017/2018), resta caracterizado vício do produto, nos termos dos arts. 18, 30 e 31 do CDC.

4. A concessionária, ao atuar como intermediadora da venda dentro da rede autorizada, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a fabricante.

5. O uso prolongado do bem (mais de 8 anos) inviabiliza a restituição integral do valor pago, impondo a aplicação do abatimento proporcional do preço, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. A restituição de valores relativos ao registro no DETRAN deve ser afastada, por se tratar de despesa ordinária do uso regular do bem, não relacionada diretamente ao vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"A entrega de veículo com ano de fabricação distinto do informado caracteriza vício do produto, autorizando o consumidor a pleitear abatimento proporcional do preço."

"Concessionária e fabricante respondem solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC, mesmo em caso de venda direta."

"O uso prolongado do bem pelo consumidor impede a restituição integral do valor pago, sob pena de enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 18, 30 e 31; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1939147/RN, Terceira Turma, DJe 10/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 2119967/SP, Quarta Turma, DJe 16/08/2023; TJBA, Apelação 0178074-83.2008.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, j. 09/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0010562-49.2018.8.14.0074; Recorrente: Zucavel & Zucatelli Veículos LTDA; Recorrido: W. R. Ferraz Materiais de Construções Eireli: ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e do voto proferido neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Zucavel & Zucatelli Veículos LTDA
, inconformada com a sentença proferida nos autos da
Ação de Substituição de Produtos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
W. R. Ferraz
em trâmite perante o juízo da 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TAILÂNDIA, ESTADO DO PARÁ.

A sentença recorrida, lançada ao ID 10853149 e complementada após o julgamento de Embargos de declaração em ID 10853150,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, após reforma em sede de embargos de declaração, para condenar a Apelante à restituição integral do valor pago pelo veículo, no importe de R$ 86.771,96, corrigido pelo IPCA desde o pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a entrega do bem. Ademais, condenou também ao pagamento de R$ 2.366,02, referente ao registro do veículo no DETRAN, além de danos morais arbitrados no valor de R$ 35.188,10. Ainda reconheceu a inexistência de responsabilidade da fabricante FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL.

Em suas razões recursais (ID 10853151), a Apelante sustenta, em síntese:

(i)
Preliminar de ausência de interesse de agir da Apelada
, diante da continuidade do uso do veículo, o que, segundo alega, inviabilizaria os pedidos de substituição do bem ou restituição integral do valor pago, sendo admissível apenas o abatimento proporcional do preço;

(ii) No mérito, defende a
excludente de responsabilidade
, por se tratar de venda direta entre Apelada e Fábrica, tendo a concessionária atuado apenas como intermediadora do negócio;

(iii) Requer o reconhecimento da validade da cláusula contratual que atribui à fabricante a responsabilidade pela entrega do bem, sustentando que prestou corretamente as informações sobre o produto;

(iv) Alega que a sentença foi omissa quanto ao
pedido contraposto
formulado na contestação, requerendo a condenação da Apelada ao pagamento por perdas e danos decorrentes do uso do bem por mais de quatro anos;

(v) Aponta erro na condenação ao pagamento do registro no DETRAN, já que se trata de despesa decorrente do uso do bem por tempo prolongado, cujo ônus não poderia ser imputado à Apelante;

(vi) Defende, alternativamente, a responsabilização solidária da fabricante, com base na cadeia de fornecimento do CDC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para: (i) acolhimento da preliminar com a extinção do feito sem resolução do mérito quanto aos pedidos de substituição do veículo e restituição do valor; (ii) ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para excluir a responsabilidade da Apelante, atribuindo-a exclusivamente à fabricante; (iii) ou, ainda, a condenação da Apelada pelas perdas e danos decorrentes do uso prolongado do bem; (iv) ou, por fim, a responsabilização solidária da fabricante.

Em contrarrazões protocoladas no ID 10853153, a Apelada refuta integralmente os fundamentos do recurso, sustentando:

(i) A
tempestividade das contrarrazões
, considerando os feriados de 14 e 15/04 e 21 e 22/04/2022, conforme a Portaria 4290/2021-GP do TJPA;

(ii) A
inexistência de aceitação tácita
do veículo, pois o erro foi comunicado de forma imediata à vendedora, conforme comprovado por conversas e documentos, inclusive com contato à gerente-geral da concessionária;

(iii) Que
nunca houve pedido de abatimento do valor
, mas sim de substituição do veículo ou, subsidiariamente, a devolução integral do valor pago. O pedido de restituição em dobro da diferença do valor foi formulado apenas como complemento, diante do ilícito contratual;

(iv) A tentativa da Apelante de atribuir à fabricante toda responsabilidade, afirmando tratar-se de "venda direta", é inverossímil, uma vez que a própria concessionária realizou o pedido via portal da FCA, conforme depoimento da gerente, ficando evidente que lucrou com a venda e tinha total ciência do produto entregue;

(v) Quanto ao
pedido contraposto
, sustenta sua total improcedência, pois a própria Apelante se manteve inerte diante da reclamação extrajudicial da autora, optando por manter o veículo em sua posse e resistindo à substituição;

(vi) Requer a
manutenção da sentença e dos embargos de declaração
, especialmente quanto à condenação da Apelante ao pagamento das despesas com o registro do veículo, e a sua condenação nos ônus sucumbenciais nos moldes do art. 85, §1º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas pela FCA FIAT AUTOMÓVEIS DO BRASIL em ID 10853153 pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se, essencialmente:
(i)
à análise do interesse de agir.;
(ii)
à verificação da responsabilidade civil das rés em razão de vícios apresentados em veículo novo e
(iii)
à possibilidade de restituição do valor integral ou parcial pago pelo bem.

I – DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE

Inicialmente, explicito que a
Zucavel & Zucatelli Veículos LTDA
sustente que não integrou a cadeia de fornecimento do bem em razão de ter sido o bem adquirido diretamente da fabricante (FIAT), a tese não prospera. Subsidiariamente, aduz que deve ser reformada a sentença que afastou a responsabilidade da fabricante.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios
de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como
por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária
, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo é objetiva e prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito e do nexo causal.

Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concessionária e fabricante respondem solidariamente pelos vícios do produto:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE DO VEÍCULO PELO VÍCIO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O STJ firmou o entendimento de que a concessionária e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto ou defeito do serviço, por integrarem a cadeia de consumo. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1939147 RN 2021/0218688-8, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

No caso concreto, é incontroverso que a apelante
Zucavel & Zucatelli Veículos LTDA intermediou a compra do bem. Há nos autos conversas entre preposto da empresa ré onde este garante que conseguiria um preço mais baixo na compra do veículo em detrimento da compra de outro veículo igual em uma concessionária FIAT em Belém (Invencível Veículos).

Cita-se:

“
Re: FIAT TORO FLEX 1.8 FREEDOM Fernando Fonseca ter 23/01, 14:16Você Olá boa tarde ! Acabei de falar com Sr° Wesley ele me disse que vcs viram uma mais barata em Belém eu pedir pra ele me enviar a proposta deles que falo com minha gerente pra tentarmos cobri a minha é 18/18 na cor vermelho tribal [vinho] meu prazo de entrega é de 30 a 45 dias porem depois do pedido a qualquer hora pode chegar só que peço esse prazo para não fazer entrega depois do prazo, melhor entregar antes do que entregar depois do prazo.”
(sic). (ID 10853138 – página 35 dos autos físicos).

A prestação de serviços de intermediação de venda do veículo dentro da rede autorizada vincula a concessionária à responsabilidade solidária, nos moldes do art. 18 do CDC.

Assim, entendo que ambas as empresas são responsáveis solidárias pelo defeito do produto.

II - DO VÍCIO DO PRODUTO E DO DANO MATERIAL

Com efeito, verifica-se dos autos que a Apelada adquiriu veículo automotor
Fiat Toro Freedom
, anunciado como
ano/modelo 2018
, tendo quitado integralmente o valor da transação no importe de R$ 86.771,96. Ocorre que, ao realizar o registro do bem junto ao órgão competente (DETRAN), constatou que o
ano de fabricação real do veículo era 2017
, embora o modelo fosse 2018.

A situação revela clara
dissonância entre a oferta publicitária e o produto entregue
, em ofensa ao
art. 30 e art. 31 do Código de Defesa do Consumidor
, os quais impõem ao fornecedor o dever de prestar informações corretas, claras e precisas acerca do produto comercializado:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

É fato incontroverso que o autor da ação realizou compra do veículo com a proposta que o bem seria ano de fabricação/modelo 2018/2018, tendo recebido veículo 2017/2018, sendo que tal diferença no ano de fabricação gera no mercado diferença de valor no momento da revenda.

Como bem alicerçado na sentença de mérito:

“
Neste ponto, o contrato de adesão ao qual a Autora aderiu, descreve o ano do veículo no item 02. Não bastasse, o boleto de pagamento de parte do veículo consigna de fato o ano “018” como sendo o objeto da contratação. Tal documento deixa estreme de dúvida a boa-fé da Autora e o ilícito praticado pela primeira Ré. Pelos documentos produzidos pela primeira Ré quando da entabulação do negócio jurídico, conjugado com a resposta dada pelo vendedor Fernando (doc de fls.), percebe-se, no mínimo, inobservância dos deveres anexos da boa-fé objetiva
” (sic).

Nesse contexto, reconhece-se o vício do produto, ensejando a aplicação do art. 18, § 1º, do CDC, que autoriza o consumidor a optar pela substituição do bem, abatimento proporcional ou restituição da quantia paga.

Como explicita a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO ART. 18 DO CDC. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. No caso de defeito de fabricação, a legislação consumerista, especificamente o art. 18, § 1º, do CDC, estabelece como regra geral que o fornecedor tem o prazo de 30 dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 2. "Havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo" ( REsp n . 1.684.132/CE, Terceira Turma).
3 . Na hipótese em que a parte não logra demonstrar que os reparos necessários em motocicleta decorreram de defeito de fabricação, tendo em vista que foi deixada para reparo com 17.892 quilômetros rodados e com 2 anos de aquisição, não há fundamento no pleito indenizatório com base no art. 18 do CDC. 4 . Rever o entendimento do tribunal de origem para concluir que o defeito em motocicleta é de fabricação demanda o necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 5. A simples transcrição de ementas e de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, sem o correspondente cotejo analítico e a demonstração da identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional . 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2119967 SP 2022/0129440-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023).

No caso dos autos, a autora da ação, ora apelada, pleiteou o seguinte na petição inicial:

“(...)

c) a SUBSTITUIÇÃO do veículo, MARCA FIAT, MODELO TORO FREEDOM 1.8 16V, COR VERMELHA, COM ANO DE FABRICAÇÃO 2017 E MODELO 2018, por um da mesma espécie, todavia, com o ano de fabricação 2018 e modelo 2019, ou, alternativamente, na hipótese de impossibilidade de substituição do veículo, requer a restituição do valor integral pago pelo produto (R$ 86.771,96 - oitenta e seis mil setecentos e setenta e um reaise noventa e seis centavos), devidamente atualizado por ser medida de justiça, consoante ao artigo 18, § 1°, inciso I e II do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR c/c artigo 441 do CÓDIGO CIVIL;

d) a condenação das Requeridas à RESTITUIÇÃO EM DOBRO do valor de R$ 7.836,96 (sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), pertinentes a diferença paga indevidamente acerca do veículo recebido com ano de fabricação 2017, utilizando como parâmetro o valor da tabela FIPE, como bem preconizado no artigo 42 do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, acrescidos de correção monetária e juros de mora;

e) sejam condenadas solidariamente a título de indenização por DANOS MATERIAIS ao pagamento do importe de R$ 2.366,02 (dois mil trezentos e sessenta e seis reais e dois centavos), relativos ao registro do veículo junto ao DETRAN, suportando o Requerente o prejuízo neste tocante, vez que o veículo entregue possui características diversas daquela ofertada e adquirida;

f) ao término da instrução processual, sejam JULGADOS PROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando-as, ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS, no montante de R$ 35.188,10 (trinta e cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos), bem ainda seguindo os princípios, normas, parâmetros e critérios declinados nesta peça, acrescidos de correção monetária a partir da data do arbitramento;”

O juízo de origem determinou a devolução do valor pago, ou seja, a rescisão do contrato com o retorno das partes ao
status quo ante,
entretanto, diante da comprovação de que a autora permaneceu com o veículo por mais de 8 (oito) anos, torna-se inviável a restituição integral do valor despendido com a rescisão do contrato.

O uso prolongado do veículo, com consequente perda de valor por depreciação e utilização torna inviável a restituição da quantia paga, sob pena de gerar verdadeiro enriquecimento sem causa.

Assim, deve ser aplicado ao caso o
abatimento proporcional do preço, que inclusive fora pedido pelo autor no item D da exordial
:

“
a condenação das Requeridas à RESTITUIÇÃO EM DOBRO do valor de R$ 7.836,96 (sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), pertinentes a diferença paga indevidamente acerca do veículo recebido com ano de fabricação 2017, utilizando como parâmetro o valor da tabela FIPE, como bem preconizado no artigo 42 do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, acrescidos de correção monetária e juros de mora”

No caso, entendo, entretanto, que o valor da diferença deve ser restituído na forma simples e não em dobro, eis que não comprovada a violação a boa-fé objetiva.

Tal critério possui amparo na jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0178074-83.2008.8 .05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR Advogado (s): MAICA CRISTINA LUZ CARDOSO, KARINA ADRIELLE CASTRO GOMES, JOSE WANDERLEY OLIVEIRA GOMES, JOAO FRANCISCO LIBERATO DE MATTOS CARVALHO FILHO APELADO: FIORI VEICOLO S.A e outros Advogado (s):FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, HENRIQUE BURIL WEBER registrado (a) civilmente como HENRIQUE BURIL WEBER, ANDREIA RIBEIRO BARBOSA ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ZERO KM. VÍCIO DO PRODUTO. ART . 18 DO CDC. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. POSSIBILIDADE. DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO CONSTATADO . VÍCIOS APRESENTADOS EM APENAS 24H APÓS A RETIRADA DA CONCESSIONÁRIA E EM MENOS DE 01 (UM) ANO DA AQUISIÇÃO. VEÍCULO PARALISADO PARA REPARO DE DEFEITOS RECORRENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART . 14, CDC. APURAÇÃO DO VALOR DE DEPRECIAÇÃO DO BEM. EQUIVALENTE À 20% (VINTE POR CENTO) DO PREÇO, SEGUNDO A TABELA FIPE VIGENTE NA DATA DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS . MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. ART . 405 CC/2002. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. SÚMULA N.º 362 DO STJ . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...)
5. A dedução do valor referente à depreciação do bem é medida que se impõe, sendo uma forma de assegurar o retorno das partes a um estado equivalente ao que se encontravam antes da pactuação
.
O critério para apuração do valor a ser recompensado ao autor referente ao abatimento proporcional do preço do veículo, deve ser em valor equivalente à 20% (vinte por cento) do preço, segundo a tabela FIPE vigente na data da alienação do veículo.
(...). (TJ-BA - Apelação: 01780748320088050001, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022)

Assim, condeno as rés, solidariamente, ao pagamento de
R$ 7.836,96 (sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos,
valor correspondente a
diferença entre o valor do veículo 2018/2018 para 2017/2018
, com incidência de
correção monetária pelo IPCA-E
e
juros moratórios de 1% ao mês a contar do desembolso da quantia.

III. DOS VALORES GASTOS COM TAXAS E TRIBUTOS.

No tocante ao pedido de restituição da quantia despendida com o
registro do veículo junto ao DETRAN (R$ 2.366,02)
, entendo que
não merece prosperar
.

Trata-se de
despesa ordinária decorrente do uso regular do bem
, que foi usufruído pela Apelada ao longo de período significativo. A pretensão de reaver tais valores, sem a restituição correlata do veículo,
configuraria enriquecimento sem causa
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Não se pode olvidar que o bem foi regularmente registrado e utilizado pela parte autora, sendo essas despesas
incompatíveis com a natureza indenizatória do pedido
, porquanto integram os custos ordinários do uso do produto, e não um prejuízo adicional específico decorrente do vício.

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar parcialmente a sentença para: reconhecer a responsabilidade solidária das empresas Zucavel & Zucatelli Veículos LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA;
condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de
R$ 7.836,96 (sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos,
valor correspondente a
diferença entre o valor do veículo 2018/2018 para 2017/2018
, com incidência de
correção monetária pelo IPCA-E
e
juros moratórios de 1% ao mês a contar do desembolso da quantia e julgar improcedentes os demais pedidos.

Honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação a ser arcado pelas rés Zucavel & Zucatelli Veículos LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS e 10% sobre o valor dos pedidos sucumbentes a serem pagos pela empresa autora aos advogados das rés.

É como voto.

Belém, 18/02/2026